Tribunal: TJES
Processo: 5008943-38.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008943-38.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELY VIEIRA MATIAS
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008943-38.2024.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ELY VIEIRA MATIAS

RECORRIDA: DECOLAR. COM LTDA e TAM LINHAS AÉREAS S/A

JUÍZO DE ORIGEM: SÃO MATEUS – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ELY VIEIRA MATIAS em face da sentença (ID 15419135) que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para tão somente condenar as Recorridas a devolverem, solidariamente, a quantia de R$ 897,00, à título de danos morais. Quanto ao dano moral, entendeu pela improcedência.

Inconformada, a Recorrente pleiteia a reforma da sentença, alicerçando sua tese na existência de dano moral indenizável.

É o breve relatório.

Conheço do recurso interposto, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade e,
no mérito,
entendo que a insurgência recursal merece parcial provimento, devendo a r. sentença ser reformada, nos termos da fundamentação a seguir.

A Recorrente ajuizou a presente ação alegando ter adquirido passagens aéreas no sítio eletrônico da primeira Recorrida, DECOLAR, para voos operados pela segunda Recorrida, TAM. Em razão de grave e urgente problema de saúde, constatado em exame de cateterismo em 31/07/2024 (ID 15418615), que indicou a necessidade de cirurgia cardíaca, a Recorrente solicitou o cancelamento da viagem programada para 09/08/2024. Alega que o pedido de cancelamento e reembolso foi recusado (ID 15418615, pág. 3), motivando o pleito de restituição do valor de R$ 897,00 e indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau (ID 15419135), acertadamente, considerou injustificável a negativa de devolução à Autora do valor pago pelas passagens, contudo, considerou que o fato, por si só, não configura dano moral.

Contudo, a detida análise dos autos demonstra que a autora, pessoa idosa, foi compelida a cancelar uma viagem de lazer devido a um diagnóstico médico grave e urgente, ocorrido dias antes do embarque. Conforme laudo de cineangiocoronariografia (ID 15418615), a autora apresentou lesão focal proximal de 95% na artéria descendente anterior, necessitando de cirurgia cardíaca de urgência e repouso absoluto, o que inequivocamente impossibilitou a viagem.

Conforme extrai-se, ainda, a autora solicitou o cancelamento e o reembolso do valor pago (R$ 897,00),
em tempo hábil,
mas teve seu pedido recusado administrativamente, e sem justificativa plausível.

A tese defensiva da DECOLAR, de que a autora não teria apresentado o laudo médico, além de ser contrariada pela réplica e pela própria juntada do documento em juízo (ID 15418615), revela a insensibilidade das fornecedoras.

Ora, a negativa de reembolso integral em casos de cancelamento por motivo de saúde grave do passageiro, devidamente comprovado, configura prática abusiva, violando a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais. Outrossim, a cláusula de tarifa não reembolsável, invocada pela defesa, não pode se sobrepor a uma situação de força maior, como é a necessidade de uma cirurgia cardíaca de emergência, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da parte ré.

Nesse cenário, a falha na prestação do serviço é manifesta.

Ainda, a conduta das rés, ao recusarem a restituição de um valor a uma consumidora hipervulnerável (idosa), em um momento de extrema fragilidade física e psicológica decorrente de uma doença grave, ultrapassa, em muito, o mero dissabor ou o simples inadimplemento contratual. O desgaste, a frustração e a necessidade de buscar o Poder Judiciário para reaver um valor que era seu por direito, em tais circunstâncias, configuram o dano moral indenizável.

No que tange ao
quantum
indenizatório, considerando a capacidade econômica das rés (ambas empresas de grande porte), a gravidade da falha (recusa de reembolso mesmo com justificativa médica grave) e o caráter pedagógico-punitivo da medida, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se justo, razoável e proporcional.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a r. sentença, a fim de CONDENAR as Rés, solidariamente, a pagarem a parte autora o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), à título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da data deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Sem condenação em custas processuais e honorários de sucumbência, em razão do parcial provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)